Tribunal: CARF
Processo: 10530.720662/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720662/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
GOMESMASCARENHAS (NOVA DENOMINAÇÃO DE MARIA DAS
GRAÇAS M GOMES CORRETORA DE SEGUROS - ME)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITO. QUITAÇÃO. OPÇÃO. DEFERIMENTO.
No caso, a contribuinte logrou comprovar além de qualquer dúvida razoável a
quitação tempestiva do débito que havia sido apontado como razão para o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Desta forma, deve-se deferir a
o ingresso no regime simplificado conforme pedido originalmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir o ingresso da contribuinte no Simples Nacional a partir de
01/01/2015.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de indeferimento da opção da contribuinte em epígrafe
pelo regime simplificado de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte de que
cuida a Lei Complementar no 123/2006 (Simples Nacional).
A Solicitação de Opção pelo Simples Nacional foi formalizada em 27/01/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720662/2015-50
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720662/2015-50

Inicialmente, a contribuinte foi informada da existência de diversos débitos sem
exigibilidade suspensa, que seriam impeditivos da opção pelo Simples Nacional conforme
relação abaixo:

Em 10/02/2015, após o encerramento do prazo de regularização dos débitos
impeditivos da opção pelo Simples Nacional, conforme legislação de regência, ainda permanecia
em aberto um débito no valor original de R$ 67,11, conforme demonstração abaixo:

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720662/2015-50

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça alegou que os débitos foram objeto de pagamento ou parcelamento.
Cito suas palavras:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 06-
57.539 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA, ora
vergastado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. PRAZO LEGAL.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso reconheceu que a contribuinte
havia regularizado a maior parte dos débitos em questão, restando em aberto, segundo relatório
da RFB, após o encerramento do prazo legal para a regularização, somente o débito de R$ 67,11.
Cito suas palavras:
Igual situação não ocorre com relação ao débito no valor de R$ 67,11, recolhido na
data de 16.08.2013, uma vez que no relatório da situação fiscal do contribuinte, emitido
em 10.02.2015, abaixo, observa-se que o débito continua com saldo devedor.

{...] – grifei
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em resumo, alegou a inexistência do débito de R$ 67,11 uma vez
que teria sido quitado em 16/08/2013, conforme DARF juntado aos autos.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.374 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720662/2015-50

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
formulada pela contribuinte em 01/2015. O indeferimento teria como fundamento a existência de
um débito exigível no valor de R$ 67,11, conforme as bases de dados da RFB.
Entretanto, nas peças de defesa, a contribuinte apresentou cópia do DARF assim
como Comprovante de Arrecadação demonstrando haver pago o indigitado débito em
16/08/2013. Portanto, em 01/2015, tal débito não poderia ser exigível e dar azo ao indeferimento
à opção pelo Simples.
Vale destacar que o DARF de pagamento não foi contestado nos autos. Ao
contrário, a autoridade julgadora de piso, no trecho grifado acima, reconheceu que o valor havia
sido recolhido conforme alegado.
Desta forma, tenho que a contribuinte logrou fazer prova suficiente da quitação do
débito em questão muito antes de 01/2015. Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário
para deferir o ingresso da contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/2015, conforme opção
acima mencionada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital